Tribunal: TJES
Processo: 5029504-89.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029504-89.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta: DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. CONTROLE JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória em face de sentença que, em embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor de multa aplicada pelo PROCON de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por julgamento
extra petita
ao analisar fundamentos não arguidos expressamente na petição inicial; (ii) analisar o cabimento do controle judicial da multa administrativa para adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (iii) examinar se a redução do valor da multa caracteriza sucumbência mínima do ente público ou recíproca; e (iv) analisar se os consectários legais sobre o valor da condenação devem seguir a legislação federal ou a municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise judicial sobre a fundamentação de circunstância agravante (reincidência) não configura julgamento
extra petita
quando a parte questiona, de forma genérica, o vício na dosimetria da sanção, pois a matéria está contida no âmbito da devolutividade do pedido. Contudo, a menção a fato estranho à lide (restituição de tarifa não questionada na esfera administrativa) caracteriza vício, sanável pelo decote do excerto correspondente, sem necessidade de anulação integral do julgado, em respeito aos princípios da economia e do aproveitamento dos atos processuais.

4. É cabível o controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, quando a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A fixação de multa em valor aproximadamente 68 (sessenta e oito) vezes superior à vantagem econômica auferida pelo infrator revela-se desproporcional, justificando a intervenção judicial para reduzi-la a patamar razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ente público.

5. A redução substancial do valor executado, de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00, representa decaimento significativo para a Fazenda Pública, o que configura a sucumbência recíproca das partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC, afastando a tese de sucumbência mínima.

6. Tratando-se de crédito da fazenda municipal, ainda que de natureza não tributária, os juros e a correção monetária devem observar o que dispõe a legislação do próprio ente federado, em atenção à sua autonomia administrativa e legislativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A análise judicial sobre a fundamentação de circunstância agravante não configura julgamento extra petita quando a parte questiona, de forma genérica, o vício na dosimetria da sanção administrativa.
2. É cabível o controle judicial de multas administrativas aplicadas por órgão de defesa do consumidor, a fim de adequá-las aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa da Administração Pública.
3. A redução substancial do valor da multa em sede de embargos à execução fiscal configura sucumbência recíproca.
4. Sobre o crédito da fazenda municipal decorrente de multa administrativa aplicada pelo Procon incidem os consectários legais previstos na legislação do próprio ente federado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141 e 492; CDC, art. 57; Lei Municipal nº 5.248/2000, art. 2º; Lei Municipal nº 4.452/1997, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Classe: Apelação Cível, 024190022483, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Primeira Câmara Cível, j. 09/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de id. 14459200 que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscais
opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa aplicada para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (id. 14459202), aduz o recorrente, em suma, que (i) a r. sentença seria nula por ser
extra petita
, uma vez que a magistrada de primeiro grau teria fundamentado a redução da multa em questões não suscitadas pela empresa embargante na petição inicial, especificamente a ausência de comprovação da reincidência e uma restituição de valores ao consumidor a título de “Tarifa de Cobrança Bancária”; (ii) a multa fora aplicada de forma proporcional e razoável, tendo por base as circunstâncias do caso concreto e os critérios objetivos previstos na legislação municipal; e (iii) os consectários legais devem seguir a legislação municipal, devendo, ainda, ser reconhecida a sua sucumbência mínima.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 14459204).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5029504-89.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de id. 14459200 que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscais
opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa aplicada para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (id. 14459202), aduz o recorrente, em suma, que (i) a r. sentença seria nula por ser
extra petita
, uma vez que a magistrada de primeiro grau teria fundamentado a redução da multa em questões não suscitadas pela empresa embargante na petição inicial, especificamente a ausência de comprovação da reincidência e uma restituição de valores ao consumidor a título de “Tarifa de Cobrança Bancária”; (ii) a multa fora aplicada de forma proporcional e razoável, tendo por base as circunstâncias do caso concreto e os critérios objetivos previstos na legislação municipal; e (iii) os consectários legais devem seguir a legislação municipal, devendo, ainda, ser reconhecida a sua sucumbência mínima.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 14459204).

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, entendo cabível uma breve digressão acerca dos fatos.

Pelo que denoto, versam os autos de Embargos à Execução Fiscal manejados pela instituição financeira ora apelada. Em sua inicial (id. 14459187), alega a embargante ser parte passiva na Execução Fiscal n.º 5012158-96.2021.8.08.0024, que tem como lastro a CDA n.º 2902/2021, no valor de R$ 89.942,93, oriunda do processo administrativo de nº 2.802/2013.

Aduz que a multa se revela descabida por ocorrência de prescrição intercorrente administrativa, ilegalidade do ato sancionador por ausência de prática abusiva, vício na dosimetria da pena e violação ao contraditório. Aponta, ademais, que a multa foi fixada em patamar exorbitante, devendo ser reduzida.

Na r. sentença ora recorrida (id. 14459200), o d. Juízo acolheu parcialmente a pretensão autoral, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo n.º 2802/2013 para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De início, passo à análise da alegação quanto à nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, arguida pelo Município. Sustenta o recorrente que o juízo
a quo
reduziu o valor da multa com base em fundamentos não alegados na petição inicial dos embargos, quais sejam: (i) a ausência de comprovação, no processo administrativo, de outros processos que caracterizassem a reincidência; e (ii) a restituição de valores ao consumidor a título de “Tarifa de Cobrança Bancária”.

Já adianto que a tese merece acolhimento apenas parcial, sem, contudo, ensejar a anulação integral do julgado. Explico.

O princípio da congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, vincula o juiz à causa de pedir e ao pedido. No caso em tela, a empresa embargante, em sua petição inicial (id. 14459187), questionou a forma como a multa foi calculada, alegando expressamente que “
não foi observado o princípio da individualização da pena
” e que a decisão administrativa se limitou a uma “
mera remissão aos artigos 36 ao 40 do Decreto Municipal nº 11.738/2003
”.

Ao atacar a dosimetria da pena de forma ampla, a embargante legitimou o Poder Judiciário a analisar todos os elementos que compõem o cálculo da sanção, o que inclui necessariamente a verificação da correta aplicação das circunstâncias agravantes. A reincidência é uma dessas circunstâncias, e a sua análise pelo juízo
a quo
não representou uma inovação, mas resposta à alegação de vício na fundamentação do cálculo.

Portanto, quando a r. sentença afirma que “
a aplicação das agravantes por reincidência [...] foram aplicadas sem a devida fundamentação, uma vez que não consta no processo administrativo em quais outros processos a embargante já foi autuada
”, ela não inova um fundamento, mas examina a validade de um dos elementos da própria dosimetria questionada pela parte. Desse modo, a análise judicial sobre a fundamentação da agravante de reincidência está contida nos estritos limites da lide.

Contudo, assiste razão ao apelante quando aponta que a sentença se baseou em fato estranho ao processo ao afirmar que a embargante “restituiu o valor pago pelo consumidor a título de Tarifa de Cobrança Bancária”. Tal tarifa sequer foi objeto da reclamação administrativa que originou a multa (id. 14459194). Trata-se, nesse ponto específico, de vício
extra petita
.

Entretanto, verifico que tal erro na fundamentação não contamina a totalidade da sentença, pois a conclusão principal do juízo se sustenta em outros fundamentos, notadamente no vício de motivação quanto às agravantes e na flagrante desproporção entre o valor da sanção e a vantagem auferida.

Assim, em observância aos princípios da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais, o vício deve ser sanado com o mero decote do excerto eivado de nulidade, sem necessidade de anulação de todo o provimento jurisdicional.

Dito isso, acolho parcialmente a tese de nulidade, apenas para decotar da fundamentação da r. sentença a menção à suposta restituição de valores a título de “Tarifa de Cobrança Bancária”.

Superado tal ponto, na sequência, registro ser o entendimento desta Corte que, em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Cito, como exemplo, o seguinte precedente desta c. Câmara:

(...)2.
É cedido ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.
3. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190022483, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021)

Fixada tal premissa, como cediço, a multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, ademais, os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Aliás, é o entendimento desta Corte de que “
a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

No caso dos autos, tal como a instância primeva, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo apelante não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática.

É dizer, ainda que se trate de empresa de grande porte econômico, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública. A vantagem econômica indevida, que serviu de base para a reclamação, foi apurada pelo próprio órgão fiscalizador no montante de R$ 841,18 (id. 14459192, fl. 02), enquanto a multa foi fixada em R$ 57.272,39 (id. 14459194, fl. 164), valor aproximadamente 68 vezes superior. Tal descompasso evidencia a irrazoabilidade da sanção.

Sendo assim, diante das peculiaridades da situação fática, entendo que a multa estabelecida em sentença, no patamar de dez mil reais, não deve ser majorada para o montante inicialmente fixado pelo órgão de defesa do consumidor, sob pena, repito, de ocasionar enriquecimento sem causa deste. Nesse sentido, os seguintes julgados deste e. Tribunal:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.
2.
No caso dos autos, tal como a instância primeva, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo apelante não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática. É dizer, ainda que se trata de empresa de grande porte econômico, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública.
3.

Sendo assim, diante das peculiaridades da situação fática, entendo que a multa estabelecida em sentença, no patamar de dez mil reais, não deve ser majorada para o montante inicialmente fixado pelo órgão de defesa do consumidor, sob pena, repito, de ocasionar enriquecimento sem causa deste.

4.
Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000120-48.2019.8.08.0048, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2022, Data da Publicação no Diário: 24/11/2022)

(...)2.
A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190005280, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)
(...)3.
Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336929, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Observo, ademais, que magistrada reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca. Também nesta parte, irretocável a r. sentença, uma vez que a pretensão autoral não fora totalmente acolhida, mas tão somente com a redução do valor da multa executada. Com efeito, a redução da dívida de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00 representa um decaimento significativo para o ente público, o que afasta a tese de sucumbência mínima.

Assim, nos casos em que a multa administrativa é reduzida, compreende este Tribunal pela ocorrência de sucumbência recíproca. Veja-se:

(...)4. Embora o ente público sustente ter decaído da parte mínima do pedido,
a multa foi reduzida aproximadamente pela metade, o que enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, nos ditames do artigo 86, caput, do CPC
.(...)(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160145025, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

Por fim, ressalto que em relação aos acréscimos da condenação (juros e correção monetária), por se tratar de hipótese vertente de crédito da fazenda municipal decorrente da multa administrativa aplicada pelo Procon, deve ser aplicada a legislação do ente federado que a rege a questão, veja-se:

Lei Municipal nº 5.248/2000:

Art. 2º. Em janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido controvertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais
créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão
atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E)
, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Lei Municipal nº 4.452/1997:

Art. 4º
Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão
juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês ou fração deste
, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação”.

Por sinal, esse entendimento já foi adotado por este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEGUNDO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE REGÊNCIA. MULTA MORATÓRIA DE 30% DO VALOR DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Considerando que a lavratura da CDA somente ocorreu em 02/04/2014,
afigura-se plenamente plausível e justificada a incidência de atualização monetária calculada pelo IPCA-E
sobre o débito inscrito em dívida ativa em 27/08/2013. A despeito de constar na CDA o campo V Convert , tal se refere à atualização monetária calculada pelo IPCA-E, considerando-se o acumulado no exercício imediatamente anterior, na forma prescrita no art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 0018838-33.2014.8.08.00347, Relator: Jorge Do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

Deste modo, a multa administrativa reduzida na r. sentença para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser corrigida pelo índice do IPCA-E/IBGE a partir da publicação da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês ou fração a partir da constituição em mora da instituição financeira.

Por fim, procede-se, de ofício, à correção dos critérios de fixação dos honorários advocatícios, por se tratar de matéria de ordem pública, e, em razão da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional dos respectivos ônus, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Desta forma, fixo o percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, isto é, a diferença entre o valor da multa originária e o montante reduzido, a ser pago pela instituição financeira e o percentual de 10% (dez por cento) a incidir sobre o valor da condenação a ser pago pelo Município.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de anular parcialmente a r. sentença, decotando de sua fundamentação o trecho reconhecido como
extra petita
, bem como para reformá-la no que tange aos consectários legais, determinando que sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00) incidam juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos da Lei Municipal n.º 4.452/97, e redistribuindo, de ofício, os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)